Tribunal: TJBA
Processo: 8041905-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8041905-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: RILDO SOUZA LIMA e outros

Advogado(s): ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES, SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, JANAINA DA SILVA FERNANDES, SERGIO SCHULZE

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s):SERGIO SCHULZE, ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES, JANAINA DA SILVA FERNANDES, SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE AUTOMÓVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA QUE TEM CONSIDERADO ABUSIVAS TAXAS SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ENCARGOS REGULARES. COBRANÇA DEVIDA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. RECURSO DO AUTOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESULTADO DO RECURSO QUE INTERFERIU NA REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. REFORMA DE OFÍCIO APENAS PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, CONSOANTE TEMA N. 929 DO STJ.
HONORÁRIOS DO APELO DO AUTOR MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DEFERIDA.
APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

I - Caso em exame

1. Tratam-se de Apelações simultâneas interpostas por
RILDO SOUZA LIMA
(
ID.51315700)
e pelo
BANCO PAN S.A.
(
ID. 51315704)
em razão de sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
, nos autos da ação ordinária nº.
8041905-25.2023.8.05.0001
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Autor, revisando compulsoriamente os juros do contrato e condenando-o à devolução, na forma simples, do valor pago referente ao seguro prestamista por reconhecer a prática ilegal de venda casada.

II - Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada;
(ii)
avaliar a legalidade da cobrança do seguro prestamista; e
(iii)
determinar a adequação dos honorários sucumbenciais fixados em sentença.

III. Razões de decidir

3. A parte autora recorreu estritamente para majorar sucumbência a ser paga à sua patrona, aduzindo que o valor arbitrado pelo juiz foi ínfimo
“mormente por tratar-se de uma ação ajuizada pela falta de interesse do banco em negociar, pelo tempo de trabalho investido e qualidade dos serviços prestados”
(ID. 51315700).

4. O Réu, por sua vez, também recorreu -
ID.51315704
- requerendo a reforma da sentença para validar o contrato firmado, supondo observar as taxas regulares de juros. Defendeu a higidez do seguro prestamista firmado porque fora livremente pactuado pela Autora.

5. Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da conduta da ré em aplicar juros em percentual considerado elevado pelo consumidor, tal qual a cobrança de seguro prestamista, além de aferir se o montante fixado a título de honorários sucumbenciais observam a dicção legal.

6. Acerca da legalidade da conduta da ré em aplicar juros em percentual considerado elevado pelo consumidor, não há que se falar em revisão pela abusividade dos juros remuneratórios no patamar cobrado.

7. Com efeito, nos termos do REsp nº 1.061.530/RS, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada a desvantagem exagerada, incompatível com a boa fé e com a equidade contratual, constatado que as taxas superam uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação.

8. Analisando o contrato em voga verifico que os juros contratados foram de
2,75
% ao mês e
38,54
% ao ano.

9. Confrontando tais percentuais com as taxas médias mensais de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - para aquisição de veículo, em consulta ao site do Banco Central do Brasil, observo que a taxa média de juros disponível no site do Banco Central do Brasil - séries 20749/ 25471- em dezembro de 2022 (data da celebração do contrato-
ID.51315686
)
foi de 28,68 % a.a., 2,12 % a.m
.

10. Assim, constata-se que, conquanto o percentual do contrato tenha suplantado a taxa média do mercado, não superou o percentual de uma vez e meia a média de mercado de modo a configurar a abusividade da previsão contratual, inexistindo guarida para a revisão compulsória dos juros remuneratórios, porquanto regulares,
devendo ser reformada a sentença neste ponto.

11. Acerca do seguro prestamista, a teor do entendimento consolidado pelo STJ em sua Tese n. 972, não se admite que nos contratos bancários o consumidor seja compelido a aderir seguro perante a instituição financeira ou com seguradora pela mesma indicada.

12. Neste ponto, os documentos juntados ao processo são inaptos a comprovar que foi oportunizada ao consumidor a faculdade de optar entre contratar ou não o seguro prestamista, ônus que, por força da inversão probatória insculpida no art. 6º, VIII do CDC, é da incumbência do Banco. Não tendo a instituição bancária se desincumbido de demonstrar a regular contratação, está escorreito o entendimento do Juiz, o qual mantenho.

13. Ainda, convém determinar de ofício, consoante Tema n. 929 do STJ, a devolução em dobro das parcelas indevidamente adimplidas pelo autor.

14. A parte autora irresigna-se com o valor dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juiz primevo, interpondo o presente recurso estritamente com o objetivo de majorar o percentual arbitrado
(ID. 51315700).

15. No caso, observa-se que, após reconhecida a regularidade dos juros remuneratórios nesta instância recursal, após enfrentamento de todos os pedidos veiculados pelo autor, o único em que sagrou-se vencedor foi no tocante ao seguro prestamista. Assim, em relação aos honorários sucumbenciais, verifico que o resultado do presente recurso afetou a proporcionalidade de decaimento das partes, o que por si só autoriza o redimensionamento da referida verba.

16. Deste modo, tendo o Banco decaído de parte mínima do pedido, inverto o ônus sucumbencial para que o Autor arque com o pagamento integral das custas processuais (art. 85, §2° c/c parágrafo único do art. 86, todos do CPC) e honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, contudo, mantenho suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

VI - Dispositivo e tese

RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA.

Tese de julgamento
:

A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários apenas se justifica quando a taxa contratada supera uma vez e meia a média de mercado, configurando desvantagem exagerada ao consumidor.

A imposição de seguro prestamista sem comprovação de livre escolha do consumidor caracteriza venda casada e é considerada prática abusiva.

A proporcionalidade do decaimento das partes pode autorizar a redistribuição dos honorários sucumbenciais, considerando o êxito mínimo de uma das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 85, §2º e 86, parágrafo único; art. 98, §3º; Tema 972 do STJ; Tema 929 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, Tema 972.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº
8041905-25.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes recíprocos
RILDO SOUZA LIMA
e
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER OS RECURSOS
,
e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU
reformando a sentença no tocante aos juros remuneratórios que devem permanecer nos moldes contratados,
E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR,
reformando
de ofício
a sentença apenas para determinar que sejam restituídos os valores de forma dobrada, nos termos do Tema n. 929 do STJ, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(MR33/36/28)